Tribunal: STF
Processo: HC 89573
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: I. Sonegação fiscal (L. 8137/90, art. 1º, I e II; e 11):
   parcial reconhecimento de continuidade delitiva, de modo a que o
   paciente passe a responder, não a 5, mas a 3 acusações, tendo em
   vista critério de espaçamento temporal entre as condutas
   considerado razoável, à vista de tratar-se de sonegação de
   tributo de recolhimento mensal. Inexistência de continência ou
   conexão entre o Proc. 3.468-0 (1ª Vara) com os demais feitos em
   curso na 2ª Vara Criminal de Paulista/PE.
II. Habeas corpus:
   deferimento, em parte, tão-somente para que as instâncias de
   mérito, relativamente aos processos em curso na 2ª Vara Criminal
   de Paulista - PE, não considerem - salvo situação mais favorável
   ao paciente - a existência de mais de 2 crimes, sendo que:
- O
   1º desses dois crimes, constituído pelos fatos ocorridos nos
   meses de março, abril (Proc. 3 467-1 - 2ª Vara) e maio (Proc.
   3464-7 - 2ª Vara) de 1999;
- O 2º crime, os praticados nos meses
   de novembro de 1999, janeiro e fevereiro de 2000 (Proc.3 464-7);
   março de 2000 a junho de 2001 (Proc.3465-0); e julho a outubro e
   dezembro de 2001 (Proc. 8702-0).
III - Habeas corpus: extensão
   dos efeitos da concessão da ordem ao co-réu, que, à primeira
   vista, se encontra em situação de todo assimilável ao paciente.